Tribunal: TCU
Processo: 008.086/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 12025, modalidade Concorrência (Objeto: CHAMAMENTO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA)

Inteiro teor:
Acórdão 1236/2025-TCU-Plenário Cuidam os autos de representação, fundamentada na Lei no 14.133/2021 e com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na prefeitura Municipal de Araucária-PR, relacionadas ao Chamamento Público / Processo Seletivo no 001/2025 daquele município, com o objetivo de selecionar Organização Social devidamente qualificada pela Lei Municipal no 4.372/2024, regulamentada pelo Decreto Municipal no 40.481/2024, interessada em celebrar Contrato de Gestão pelo prazo de 12 (doze) meses, cujo objeto consiste no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do Hospital Municipal de Araucária. 2. Considerando não haver recursos públicos federais envolvidos no aludido processo, não sendo suficiente, para garantir referida jurisdição, a simples previsão de uso de recursos do SUS (e.g. Acórdão 1513/2015-TCU-Plenário ), o que sequer ocorreu no caso em exame; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 143, inciso III; 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno, em não conhecer da representação adiante indicada em razão do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, bem como determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.086/2025-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria de Saude do Municipio de Araucaria. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: Chanderleia Xavier (96088/OAB-PR), representando Instituto de Gestao Administracao e Pesquisa Em Saude - Igaps. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.